Tribunal: TJES
Processo: 0000720-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO TARCISIO DA SILVA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE POSTERGADA PARA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, e no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos aplicados na forma da Lei nº 11.340/2006. A defesa requereu: (i) absolvição por ausência de materialidade e insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (iii) compensação da agravante de violência de gênero com a atenuante da confissão; (iv) afastamento da indenização fixada; e (v) concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta do art. 129, § 13, do Código Penal, para o art. 21, da LCP; (iii) determinar se cabe compensação entre a agravante da violência de gênero e a atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por dano moral fixada na sentença; (v) analisar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão parcial do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 129, § 13, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
A realização de exame de corpo de delito, em casos de violência doméstica, é prescindível, conforme jurisprudência consolidada.
A desclassificação para vias de fato não é cabível, pois comprovada a existência de lesões, e a contravenção do art. 21, da LCP, é de aplicação subsidiária.
A agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, CP) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por ambas serem igualmente preponderantes, impondo-se a redução das penas.
Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta.
Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular a reiteração de tais condutas em desfavor das vítimas, evidente o descabimento do pleito de afastamento do valor indenizatório.
A concessão da justiça gratuita deve ser apreciada na fase de execução penal, quando será possível aferir a real condição financeira do condenado, nos termos do entendimento consolidado do TJES.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 61, II, “f”, e 129, § 13; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 2.186.412, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 27/05/2025. STJ, AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/03/2024 (Info 803). STJ, AgRg-HC 791.033, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2023, DJE 24/03/2023 (Tema 983). TJES, APCr 0021326-43.2018.8.08.0048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 27/04/2022. TJES, APCr 0017854-05.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022. TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05/05/2021. TJDF, APR 07065.90-94.2021.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30/03/2023. TJPR, Rec 0001436-17.2023.8.16.0050, Rel. Des. Subst. Evandro Portugal, j. 19/07/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000720-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO TARCISIO DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (id 15876876).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra:

No dia 30 de março de 2024, por volta das 04:00 horas, na Rua Doutor Pedro Feu Rosa, s/nº, bairro Jardim Atlântico, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito da unidade doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua irmã, P. J. da S. R., causando-lhe as lesões descritas pelo relato de testemunha presencial, págs. 19/20, ID 40573010 e áudio juntado da própria vítima anexo a denúncia.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, no âmbito da unidade doméstica e familiar, o Denunciado praticou vias de fato contra a sua genitora, E. M. C. da S..

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado é irmão da vítima P. e filho da vítima E.. Contudo, em virtude da relação familiar conturbada, agravada pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes por parte do Denunciado, ele reside com o seu genitor, ao passo que as vítimas residem em outra casa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima P. e o Denunciado passaram a madrugada na residência de amigos, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Em dado momento, o Denunciado, bastante alterado, iniciou uma discussão com todos que estavam presentes no local, momento em que foi convidado pelo proprietário da casa a se retirar daquela residência.

Logo após, o Denunciado retornou ao local e, chamou a irmã, para juntos seguirem para casa. Durante o percurso, contudo, o Denunciado passou a ofendê-la com diversas palavras de baixo calão, razão pela qual ela decidiu ir sozinha para casa.

Ocorre que assim que a vítima P. ingressou em casa e se dirigiu ao quarto para dormir, o Denunciado a seguiu e, sem que a mesma percebesse, apossou-se de uma corrente que havia na residência e, com este objeto, ele a golpeou na região do rosto, bem como enrolou-a no pescoço dela, apertando-a.

Além disso, o Denunciado bateu a cabeça da irmã contra o armário do quarto, vindo a causar-lhe sangramento em seu nariz e boca e diversas lesões pelo corpo, as quais foram descritas pela testemunha presencial Tarlles Sepulveda (págs. 19/20, ID 40573010).

Consta que ao ouvir os gritos da filha, a vítima E. acordou e, imediatamente, tentou intervir para socorrer P.. Diante disso, o Denunciado passou a agredir a genitora, dando-lhe dois socos em seu braço, os quais, contudo, não deixaram vestígios.

É de se registrar que as agressões do Denunciado deixaram a vítima P. com ferimentos graves e sangramento abundante, sendo que o Denunciado somente cessou os atos quando a mesma começou a apresentar uma convulsão. Nesse momento, o Denunciado foi para a rua e gritou para populares auxiliarem as vítimas, caso contrário, mataria as mesmas.

Nesse contexto, um vizinho encaminhou, rapidamente, as vítimas para a UPA de Castelândia. Contudo, diante da gravidade das lesões da vítima P., posteriormente, esta foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, para exames complementares.

Consigne-se por fim, que diante dos fatos, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do Denunciado, bem como o conduziram a Delegacia de Polícia Especializada.

Assim agindo, o Denunciado
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
praticou as condutas previstas no
art. 129, §13, ambos c/c art. 61, II, “f” todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 (vítima P. J. da S. R.) e art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma Lei 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS

nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral em favor d
e cada
vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado sob as alegações de ausência de materialidade e insuficiência de provas para a condenação. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da sua conduta relacionada ao artigo 129, § 13, do Código Penal, para a prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Alternativamente, postula a compensação entre a agravante da violência de gênero e a atenuante da confissão, o afastamento da indenização por danos morais fixada e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isto porque, a materialidade delitiva dos crimes restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado e do Boletim de Atendimento, ambos inclusos no id 15876171, e dos prontuários médicos da vítima P. J. da S. R., acostados nos ids 15876864 e 15876866, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Tendo em vista a alegação defensiva de ausência de prova suficiente para demonstrar a materialidade do crime perpetrado em face da vítima P. J. da S. R., imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova, especialmente em casos de violência doméstica, razão pela qual o exame de corpo de delito seria dispensável. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCINDIBILIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito defensivo pretende o revolvimento fático-probatório da matéria, na medida em que a absolvição do paciente, na espécie, demandaria a análise da questão com lastro em cognição exauriente, o que é incabível na via estreita do. habeas corpus 2.
Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam evidenciar a prática delitiva
. 3. Não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que vigora no processo penal o princípio pas, de modo que não há falar em anulação do ato sem a de nullité sans grief efetiva comprovação de prejuízo. 4. "É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. " STJ. 5ª Turma. AGRG no RESP 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em (Info 803). 4/3/2024 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.186.412; Proc. 2024/0449826-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/05/2025).

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
,
em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no id 15876859
),
confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, ao afirmar que realmente agrediu as vítimas P. J. da S. R. e
E. M. C. da S.,
tendo apenas negado a utilização de uma corrente
para agredir sua irmã
.

Registro ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações da
s
vítima
s

P. J. da S. R. e
E. M. C. da S.
(termo
s
de declarações incluso
s

no id 15876171
e
arquivo audiovisual
acostado
no id 15876859
)
,
e
d
a
s
testemunha
s

Luiz Eduardo
Quinellato
Mozer

(termo de declarações incluso
no id 15876171
e
arquivo audiovisual
acostado
no id 15876859
)
, Zeliani Gonçalves Ramalho
e
Tarlles Sepulveda
(termo de declarações incluso
s

no id 15876171
)
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
praticou
as condutas
descritas n
o
s
artigo
s
129, § 13, do Código Penal, e 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006
, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Consequentemente, se mostra descabida a pretendida desclassificação da sua sua conduta relacionada a vítima P. J. da S. R. para a prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Sobre o tema, é cediço que a contravenção de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Em síntese, portanto, somente se aplica o artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 se o fato não constitui crime, vez que, como dito anteriormente, trata-se de infração subsidiária.

Sobre o tema, assim se encontra balizado o firme entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DESCRITIVO DAS LESÕES NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL LEVE, EMBORA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 3. De igual modo,
a tese de desclassificação para vias de fato demonstra-se descolada da realidade fática do caso concreto, uma vez que há prova suficiente de ofensa à integridade física da vítima, devidamente atestada, por Laudo de Lesão, configurando o crime, portanto, incabível a simples contravenção penal
. Ademais, incabível sustentar que não passou de mera discussão de casal, uma vez que agressões físicas não devem ser relativizadas ou minimizadas, ou se estaria ferindo de morte a própria norma da Lei Maria da Penha. [...]. (TJES; APCr 0021326-43.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTABILIDADE E APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DEMONSTRADA POR LAUDO. SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA À RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Restando demonstrado nos autos através de laudo pericial a existência de lesões corporais na vítima, não há que se falar na desclassificação para a contravenção das vias de fato
. [...]. (TJES; APCr 0017854-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Posto isso, entendo não ser cabível a desclassificação almejada pelo acusado, haja vista que, no caso em apreço, foi devidamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima, deixando vestígios.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa do réu
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
pleiteia a compensação entre a agravante da violência de gênero e a atenuante da confissão.

Após analisar a dosimetria procedida, tenho que assiste razão ao pedido defensivo.

Nessa quadra, registro que o magistrado sentenciante, apesar de reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes praticados pelo réu, deixou de proceder qualquer redução em função da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, e, posteriormente, majorou a pena aplicada em razão do reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
in verbis
:

1. DO CRIME DE LESÕES

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, é de
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos
.

[...]

Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 01 ano de reclusão
.

Identifico uma
atenuante
, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP). Todavia, deixo de aplicá-la em razão da impossibilidade da pena ser reduzida abaixo do mínimo legal nesta fase, conforme Súmula do STJ.

Reconheço uma
agravante
, quais sejam, a prevista no art. 61, I e II, alínea f, do CP, e por isso,
agravo
a pena em
02 meses
e fixo a pena em
01 ano e 02 meses de reclusão
.

[...]

Inexistem causas de
diminuição
e
aumento
de pena no presente caso.

Assim,
FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de
01 ano e 02 meses de reclusão
.

2. DA CONDUTA DE VIAS DE FATO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, é de
prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses
.

[...]

Feitas estas considerações,
fixo-lhe a PENA BASE em 15 dias de prisão simples
.

Identifico uma
atenuante
, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP). Todavia, deixo de aplicá-la em razão da impossibilidade da pena ser reduzida ao mínimo legal nesta fase, conforme Súmula 231, do STJ.

Reconheço uma causa
agravante
, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP e em decorrência disso,
agravo
a pena em
05 dias
e fixo a pena em
20 dias de prisão simples
.

Inexistem causas de
diminuição
e
aumento
de pena no presente caso.

Assim,
FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de
20 dias de prisão simples
.

Nesse ponto, urge salientar que o magistrado sentenciante laborou com equívoco, eis que antes de aplicar o entendimento da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, deveria ter compensado a atenuante de confissão espontânea e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. O CRIME DE AMEAÇA É FORMAL, BASTANDO O TEMOR DA VÍTIMA. APLICÁVEL O PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame1. O ministério público ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com o art. 61, II, ‘f’, em contexto de violência doméstica. 2. Após regular instrução, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado com fundamento na ausência de provas. 3. Inconformado, o ministério público interpôs recurso de apelação, sustentando a suficiência do conjunto probatório para condenação. 4. A defesa apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso. 5. A procuradoria-geral de justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial. 6. Em julgamento colegiado, a sentença absolutória foi reformada para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, observadas as disposições da Lei nº 11.340/2006, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. II. Questões em discussão7. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica, notadamente diante da palavra da vítima. 8. Também se discute a compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, a valoração da reincidência e a fixação de indenização por danos morais. III. Razões de decidir9. A palavra da vítima, firme e coerente, mostrou-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo corroborada por testemunha informante e pela confissão do réu. 10. Em se tratando de crime formal, a demonstração do temor da vítima é suficiente à configuração do crime de ameaça, conforme jurisprudência consolidada. 11.
Quanto à dosimetria da pena, a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista seu caráter igualmente preponderante
. 12. A agravante da reincidência autoriza o aumento da pena provisória. 13. Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no semiaberto, conforme entendimento consolidado. 14. A indenização por danos morais, ainda que sem instrução probatória específica, é cabível em razão da existência de pedido expresso e da presunção do dano (RESP nº 1.675.874/MS. STJ).15. Observadas essas premissas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu, fixando-se ainda indenização mínima pelos danos morais causados. lV. Dispositivo e tese16. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e condenar o réu como incurso nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, com pena de 01 mês e 24 dias de detenção, em regime semiaberto, e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevo probatório em casos de violência doméstica, sendo suficiente para embasar condenação por ameaça. A agravante da reincidência autoriza o aumento da pena. É cabível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, mesmo sem instrução específica. (TJPR; Rec 0001436-17.2023.8.16.0050; Bandeirantes; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Evandro Portugal; Julg. 19/07/2025; DJPR 21/07/2025).

Dessa forma, procedo a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da violência de gênero para ambos os crimes praticados por
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
, vindo a estabelecer as penas intermediárias em 01 (um) ano de reclusão para o artigo 129, § 13, do Código Penal, e 15 (quinze) dias de prisão simples para o artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, penas que torno definitivas em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Na sequência
, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, i
nciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pelas vítimas e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Portanto, evidente
que o valor f
ixado pelo magistrado sentenciante
não deve ser modificado
,
eis que se mostra
proporcional
e
razoável
,
além de
suficiente para
desestimular
que o
acusado
volte a
praticar tais condutas
em desfavor da
s
vítima
s
.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

[...]. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO
, apenas para compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, e assim redimensionar as penas de
PAULO TARCÍSIO DA SILVA RAMOS
para 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)